Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-79.2017.8.26.0586
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14796

AÇÃO ACIDENTÁRIA – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1004449-79.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida RENATA HELENA DOMINGUES
SAVIOLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1004449-79.2017.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: RENATA HELENA DOMINGUES SAVIOLI
VOTO No 14796
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS LESÕES NÃO CONSOLIDADAS -
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Renata
Helena Domingues em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que é portadora de esquizofrenia, o que lhe permitiu a
concessão administrativa do auxílio-doença acidentário até a data de 19/09/2017.
Ocorre que, mesmo após a cessação do benefício, continua impossibilitada para o
trabalho, razão pela qual, postula o restabelecimento do auxílio-doença ou a
concessão da aposentadoria por invalidez, bem como a antecipação dos efeitos da
tutela.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 74/81.
A tutela antecipada foi deferida às fls. 87 para
determinar o restabelecimento do auxílio-doença à autora.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 96/104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 126/128 julgou procedente o pedido
para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e condenar a autarquia
ao restabelecimento do auxílio-doença à autora, a partir de sua cessação, com
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/97. Ante a sucumbência, determinou que a vencida arcasse com os
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a
sentença. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra a autora que é portadora de
esquizofrenia, o que lhe permitiu a concessão administrativa do auxílio-doença
acidentário até a data de 19/09/2017. Ocorre que, mesmo após a cessação do
benefício, continua impossibilitada para o trabalho, razão pela qual, postula o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela autora e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Isso porque, realizada a prova médica na origem, o
laudo pericial atestou que “analisando a história, documentação apresentada e o
exame físico realizado, podemos concluir que se trata de pericianda que levava vida
normal, trabalhando como educadora infantil e que na data de 17 de fevereiro de
2017 passou a apresentar transtornos psiquiátricos graves e foi internada na
Clínica 'SPA Terapêutico Royale Premium - Especializado em dependência química
e psicossocial', mantendo-se até a presente data, diagnosticada com Esquizofrenia.
A
pericianda
apresenta
incapacidade
total
e
temporária para qualquer trabalho” (fls. 77).
Destarte,
verificada
a
hipótese
de
lesão
não
consolidada, visando aclarar a real extensão das lesões aventadas na prefacial,
converto o julgamento em diligência, para renovação da prova médica, a fim de que
o médico de confiança desta Corte possa avaliar, com clareza, mediante a realização
de exames pertinentes, se, efetivamente, a obreira ostenta prejuízo funcional
decorrente das condições agressivas de seu labor; devendo identificar e descrever as
lesões, bem como se estão consolidadas; e se há, na espécie, prejuízo funcional a
merecer o amparo infortunístico postulado, além de posicionar-se quanto à
existência ou não de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal.
Na hipótese de incapacidade constatada, deverá
qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária,
inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
médica, a Dra. Manuela Ricciardi Silveira, médica da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimada a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada da obreira ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator